Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-22.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705634-22.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLEITON HENRIQUE CARNIEL, HELMI MARIA CARNIEL, DIANE ARLETE CARNIEL D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar sobre a petição de ID no 16873116, pág. 01, e os documentos a ela acostados, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator